Tribunal: STF
Processo: RE 109385
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO E APTA A VIABILIZAR O TEMA
CONSTITUCIONAL SE, INDEFERIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DAI NÃO SE
INTERPOS AGRAVO DE INSTRUMENTO..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.